Tribunal: STF
Processo: AO 1443
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "n", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



     O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, da Constituição da República, regra de direito estrito e a comportar exegese restritiva, não dispõe de competência para o processamento e o julgamento, em sede originária, de ação de cobrança entre viúvas de magistrados estaduais e o Estado de Santa Catarina, ante a inexistência, na hipótese, de declaração de suspeição ou impedimento ou, ainda, de demonstração de interesse de mais da metade dos magistrados do tribunal de origem na causa. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.